Tribunal: TJMT
Processo: 1006510-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006510-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA JACQUES DO COUTO E SILVA - CPF: 012.937.236-65 (ADVOGADO), TOTAL MEDICAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 18.747.319/0001-40 (AGRAVANTE), JORGE ALBERTO VIEIRA - CPF: 171.781.341-00 (AGRAVADO), LUCAS REZENDE MOSS - CPF: 073.150.606-50 (ADVOGADO), HOSPITAL OTORRINO LTDA - ME - CNPJ: 14.347.727/0001-54 (AGRAVADO), MARCOS BENEDITO FIGUEIREDO BRANDAO - CPF: 003.036.131-14 (AGRAVADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI Nº 1006510-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TOTAL MEDICAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA

AGRAVADOS: JORGE ALBERTO VIEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE

– IMPLANTE CIRÚRGICO DE CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –

RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR RECONHECIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre paciente e serviços médicos hospitalares, uma vez que decorre de contrato de prestação de serviços, no qual a agravante, fabricante do material hospitalar, se enquadra na cadeia como fornecedor (art. 3º do CDC) e o paciente como consumidor, destinatário final do serviço prestado (art. 2º do CDC).

Demonstrada a hipossuficiência do paciente em relação à agravante, fornecedora de materiais hospitalares, conforme a previsão do art. 6º, VIII, do CDC, é lícita a inversão do ônus da prova para que se concretize a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, subordinada ao critério do prudente arbítrio do magistrado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
TOTAL MEDICAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA
contra a decisão interlocutória que, na
Ação de Indenização por Danos Morais Decorrentes de Erro Médico nº 1047113-55.2022.8.11.0041
, ajuizada por
JORGE ALBERTO VIEIRA
, deferiu a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
(ID. 119051196 dos autos principais):

“Com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial.”

Em síntese, sustenta a agravante que a inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da declaração de existência de relação de consumo, devendo-se ponderar os aspectos subjetivos em relação à produção de prova.

No presente caso, afirma que, de forma alguma o agravado pode ser considerado hipossuficiente para a produção de qualquer tipo de prova no feito, principalmente pelo fato de as provas que pretende produzir, caso existam, podem ser facilmente obtidas por ele (suposto defeito no produto e atendimento de todas as recomendações e cuidados médicos no pós-operatório).

Alega que o agravado não teceu uma única linha sobre a necessidade de inversão quanto às provas pretendidas, deixando de demonstrar o motivo pelo qual seria impossível de ser produzida por ele ou sobre sua suposta hipossuficiência, de modo que não restaram preenchidos os requisitos para seu deferimento.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso, para afastar a inversão do ônus da prova, por não haver prova da hipossuficiência do agravado para produção de qualquer prova, bem como serem inverossímeis suas alegações.

A liminar postulada foi indeferida - ID 206804668.

Sem contraminuta – ID 212614179.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
JORGE ALBERTO VIEIRA
, ora agravado, ajuizou

A
ção
de Indenização Por Danos Morais Decorrentes de Serviços de Saúde
em face de
BLENTA – TOTAL MEDICAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.
,
aduzindo em síntese,
in verbis
(decisão ID. 124507731 dos autos principais):

“é portador de Neoplasia maligna de Reto EC-IV, CID: C20. Atualmente, encontra-se em tratamento oncológico a base de quimioterapia no Hospital São Matheus, nesta Capital.

Pois bem! No mês de janeiro/2022, devido à gravidade da enfermidade que o acomete, o Requerente necessitou colocar um IMPLANTE CIRURGICO DE CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA PARA NPP (QUIMIOTERAPIA), conforme Guia de Solicitação de Internação, anexo, requerido pelo Médico Cirurgião Dr. Marcos Benedito Figueiredo Brandão, CRM10516/MT-RQE N° 4917.

A função do cateter de longa permanêcia para NPP é permitir que o paciente receba medicamentos infundidos através de uma pequena agulha inserida no reservatório. Dessa maneira, evitam-se as múltiplas punções das veias dos braços e das mãos e, conseqüentemente, os hematomas e as flebites (inflamação das veias). Este benefício é extremamente importante para pacientes oncológicos que necessitam de quimioterapia.

Ato contínuo, no dia 03 de janeiro de 2022, o pedido foi autorizado e em 10.01.2022 o Requerente deu entrada no Hospital Otorrino para realizar o procedimento cirúrgico com o médico cirurgião requisitante Dr. Marcos Benedito Figueiredo Brandão, 2º Requerido.

Na ocasião, o referido médico fez o Implante Cirúrgico de Cateter,
sendo utilizado o cateter da marca BLENTA 9FR, conforme laudos médicos
. anexos. Após o procedimento, o Autor teve alta no dia 14.01.2022 após permanecer por 04 (quatro) dias internado. [...]

Entretanto, para surpresa do Requerente o médico do tratamento de quimioterapia aplicou duas vezes com muita dificuldade os medicamentos através de uma pequena agulha inserida no reservatório. Mas, na terceira aplicação não foi possível infundir as medicações através de uma pequena agulha inserida no reservatório. Diante deste cenário, o Requerente passou a receber a medicação na veia do braço, para tanto, foi necessário comparecer ao hospital São Matheus pelo menos 03 vezes na semana para tomar a medicação.

Durante a realização da angiografia em 08.09.2022, o Dr. Luiz Betonti confirmou o
ROMPIMENTO DO CATETER
em ventrículo direito exteriorizando para veia cava superior, no qual restou constatado que se tratava do cateter da marca BLENTA 6FR, que fora implantado pelo médico Dr. Marcos Benedito Figueiredo Brandão, 2º Requerido. [...]

Os Requeridos falharam, agindo com total negligência, ao deixar de acompanhar o pós-operatório do paciente, que poderia o ter levado a morte,
visto que o cateter se rompeu, e se tornou um corpo estranho no sistema venoso profundo, especificamente na cava superior, acarretando o risco de complicações potencialmente graves e de difícil diagnóstico
”

Ao despachar, o douto Juiz deferiu a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Segundo o art. 2º do CDC,
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
.

Por sua vez, o art. 3º dispõe sobre a figura do fornecedor:

“Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

In casu
, é incontestável a relação de consumo havida entre as partes, posto que na condição de consumidor e fornecedor, transacionaram, ainda que indiretamente, a prestação de serviços médicos para implantação de CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA PARA NPP (QUIMIOTERAPIA).

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADA. É evidente a hipossuficiência técnica do paciente face ao prestador de serviços médico-hospitalares, eis que este detém muito mais conhecimento em relação aos métodos adotados, providências cabíveis, protocolos indicados, dentre outras questões necessárias à comprovação do alegado erro médico.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.052961-4/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da sumula em 01/ 07/ 2022).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO MÉDICO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS PRESENTES - INDEFERIMENTO - REFORMA - NECESSIDADE. A relação médico-paciente configura-se como relação de consumo, conforme entendimento do STJ. Quando presentes a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor."

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0210.17.006982-2/001, Relator (a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2018, publicação da sumula em 19/ 04/ 2018)."

Portanto, incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre paciente e serviços médicos hospitalares, uma vez que decorre de contrato de prestação de serviços, no qual a agravante, fabricante do material hospitalar, se enquadra na cadeia como fornecedor (art. 3º do CDC) e o paciente como consumidor, destinatário final do serviço prestado (art. 2º do CDC).

Destarte, caracterizada a relação de consumo, resta verificar se o caso concreto reclama a inversão do ônus da prova.

A regra contida no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, impõe para a decretação da inversão do ônus da prova a constatação alternativa de dois requisitos, a saber: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso, em que pesem os argumentos da agravante, é forçoso reconhecer a hipossuficiência do agravado na realização da prova em questão.

Consoante nos explica Luiz Antonio Rizzato Nunes, o significado de hipossuficiência preconizado no texto legal do CDC não é apenas o econômico, mas mais ainda o técnico. Para o referido autor, a hipossuficiência, para fins de possibilidade de inversão do ônus da prova: “
tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de consumo e o dano, das características do vício etc
.”
(RIZZATTO NUNES, Luiz Antônio.Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Direito Material (artigos. 1 a 54), São Paulo: Saraiva, 2000).

Aplicando tais conceitos ao caso concreto, é possível evidenciar a hipossuficiência do agravado, pois a agravante se coloca em posição de superioridade em relação ao consumidor pela facilitação dos meios de provas que dispõe, seja em termos contratuais, seja de conhecimento técnico específico acerca defeito ou não do produto cateter - situação que desequilibra a relação de consumo e autoriza a inversão do ônus da prova.

Conclui-se, portanto, que é muito mais fácil para a agravante acostar os documentos necessários ao deslinde da questão, do que atribuir essa tarefa ao consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – EXAME LABORATORIAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ALEGAÇÃO DE INVERSÃO CONCEDIDA NO MOMENTO INADEQUADO – DESCABIMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR RECONHECIDA – EXCLUSÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre paciente e serviços médicos laboratoriais, uma vez que decorre de contrato de prestação de serviços, no qual o laboratório se enquadra como fornecedor (art. 3º do CDC) e o paciente como consumidor, destinatário final do serviço prestado (art. 2º do CDC). Demonstrada a hipossuficiência do paciente em relação ao laboratório prestador e fornecedor dos serviços médicos laboratoriais, conforme a previsão do art. 6º, VIII, do CDC, é lícita a inversão do ônus da prova para que se concretize a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, subordinada ao critério do prudente arbítrio do magistrado. Ainda que os Embargos Declaratórios opostos não sejam acolhidos em face da ausência dos requisitos previstos pelo artigo 535 do CPC, a multa pecuniária prevista no parágrafo único do artigo 538 do referido Codex somente poderá ser aplicada se presente o intento protelatório do embargante.-

(TJ-MT - AI: 01229752220158110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/12/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/01/2016)

Portanto, escorreita a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor, ora agravado.

Com essas considerações e fundamentos,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024